Tribunal: STF
Processo: HC 125429
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. IMPOSSSIBILIDADE. 1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser concedida se as instâncias de origem são convergentes no sentido de que o paciente se dedica a atividades criminosas. 2. O juízo de origem não considerou a quantidade de drogas para afastar a minorante, ou seja, não há ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.